Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADVOGADO QUE SE APROPRIA DE IMPORTÂNCIA DO CLIENTE. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ADMISSÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restando demonstrado nos autos que o advogado recebeu valores em nome do seu cliente e não os repassou é cabível a restituição na forma definida na sentença.
2. O descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, apesar de provocar sensação de desagrado, não configura dano moral se ausente qualquer outro elemento capaz de indicar ofensa ao direito de personalidade do cliente.
3. Diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes, haja vista que houve pedidos de restituição e condenação em danos, sendo somente o primeiro acolhido, devem ser igualmente distribuídos entre as partes os ônus da sucumbência.
4. Na forma do art. 368, do CC, os autores poderão compensar o seu ônus com o devido pelo réu, pois, o instituto da compensação exige apenas que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
5. Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.